Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-36.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. POSTERIOR DAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A consolidação da propriedade não possui o condão de extinguir o contrato que deu origem à alienação fiduciária em garantia, porquanto mesmo a purgação da mora tem sido admitida posteriormente à transmissão da propriedade.
2. Carece de respaldo o impedimento ao registro da dação em pagamento, na forma do art. 26, § 8o, da Lei 9.514/1997, com fundamento na anterior consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
3. Apelação conhecida e provida.